Tribunal: STF
Processo: HC 255558
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 994.693/SP (e-doc. 16).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada e presa temporariamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e IV c/c 14, inc. II (homicídio qualificado tentado) e 121, § 2º, incs. I e IV (homicídio qualificado), todos do Código Penal. A denúncia foi recebida em 20/09/2024, oportunidade na qual foi decretada a prisão preventiva (e-doc. 3, p. 39-46). Pedidos de revogação da custódia e de substituição pela prisão domiciliar foram indeferidos (e-doc. 11, p. 30-34 e 197-198).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada (e-doc. 14). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4.  Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Aponta a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de filha menor de 12 anos de idade. Alega ser imprescindível aos cuidados da criança. Alude ao decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.641/SP.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, concedendo-se a custódia domiciliar, ainda que com o monitoramento eletrônico. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No ato apontado como coator, o Ministro Relator no STJ, reportando-se à decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, assentou a ausência de ilegalidade na decretação e manutenção da custódia da paciente ante a necessidade para garantia da ordem pública. Quanto à prisão domiciliar, ressaltou o não preenchimento dos requisitos exigidos para a benesse, destacando o fato de a defesa não ter demonstrado ser a paciente a única responsável pelos cuidados de sua filha menor, bem como ter sido o crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Eis os fundamentos lançados:



    “Consta do decreto judicial (fls. 269-270):



    Observa-se não ser o momento processual adequado para análise aprofundada dos fatos, sob pena de incursão antecipada e indevida no mérito da causa. Contudo, é possível salientar que estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva. Segundo consta do caderno investigativo, o ofendido, que é filho de L. G. N. S., e este, por sua vez, companheiro de A. V. G. C., teria tido uma desavença com seu pai e madrasta por conta de disputa pelos bens da família e pelo controle das atividades criminosas praticadas por eles. Por esta razão, L. G. N. S. e A. V. G. C. teriam deliberado matar a vítima e contratado terceiros para executar o delito, dentre os quais D. A. D., o qual, supostamente, atuou como ‘olheiro’, enquanto outros indivíduos ainda não identificados teriam efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido.



    Como se vê, o caso em análise é extremamente grave, eis que envolve, em tese, disputa financeira e pelo protagonismo delituoso entre familiares, e teria sido encomendado pelo próprio genitor da vítima e pela companheira deste. Esta última, inclusive, teria conflitos pretéritos com a vítima pelas mesmas razões acima descritas, e o ofendido, por sua vez, já teria sido vítima de tentativa de homicídio anteriormente. Por sua vez, D. A. D. também teria agido por motivos financeiros, eis que, em tese, contratado pelo pai e madrasta da vítima para participar da execução do crime. Nesse sentido, a prisão é imprescindível para acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, há nos autos notícias a respeito do envolvimento dos investigados com outras condutas gravíssimas, tais como tráfico de drogas, torcidas organizadas e exploração de jogos de azar, conforme consta de fls. 91/93, 102/109 e 114/120 dos autos apensos nº 1500804-92.2024.8.26.0052. L. G. N. S. e A. V. G. C., inclusive, teriam sido presos em flagrante quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão temporária exarados nestes autos, eis que surpreendidos na posse de entorpecentes, diversas armas de fogo e projéteis, dentre as quais três granadas de mão, grande quantia em dinheiro em espécie, máquina de contagem de dinheiro e diversos aparelhos celulares, conforme consta do boletim de ocorrência de fls. 03/16 dos autos apensos nº 0008515-82.2024.8.26.0228.



    Consta do decreto fundamentação que deve ser considerada idônea dada sua manifesta fundamentação e uma vez que a medida extrema encontra-se baseada na garantia da ordem pública, sendo graves os fatos indicados e o modus operandi empregado.



    Com efeito, do que se tem, a paciente e seu companheiro L. G. N. S. atentaram contra a vida da vítima (filho de L. G. N. S.) no contexto da divisão de bens da família e pelo controle das atividades criminosas praticadas por eles. Para a execução do crime, teriam contratado D.A.D. (dentre outras pessoas ainda não identificados).



    Destacou o magistrado de origem que ‘o caso em análise é extremamente grave, eis que envolve, em tese, disputa financeira e pelo protagonismo delituoso entre familiares, e teria sido encomendado pelo próprio genitor da vítima e pela companheira deste. Esta última, inclusive, teria conflitos pretéritos com a vítima pelas mesmas razões acima descritas, e o ofendido, por sua vez, já teria sido vítima de tentativa de homicídio anteriormente. Por sua vez, D. A. D. também teria agido por motivos financeiros, eis que, em tese, contratado pelo pai e madrasta da vítima para participar da execução do crime’.



    A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: RHC n. 140.629/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/2/2021; RHC n. 107.101/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 19/2/2019.



    Já no que se refere à prisão domiciliar, extrai-se do acórdão (fls. 25-27):



    Outrossim, no caso dos autos, não cabe o benefício excepcional previsto no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, uma vez que, de acordo com o referido dispositivo legal, o Magistrado ‘poderá’ substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando a agente for o única responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos ou imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, não constituindo, portanto, direito subjetivo da Paciente.



    No presente caso, as circunstâncias concretas em que supostamente praticado os delitos demonstram a insuficiência da prisão domiciliar para garantir a ordem pública, a aplicação de lei penal e a instrução criminal, dada a dificuldade de fiscalização do seu efetivo cumprimento. Ademais, não há nos autos qualquer prova que demonstre, estreme de dúvidas, que a Paciente seja a única responsável pelos cuidados de sua filha e que ela necessite de seus cuidados ininterruptos e se encontra desamparada ou em situação de risco em razão da sua prisão.



    [...].



    Observo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ordem de Habeas Corpus nº 143.641/SP, concedeu o writ para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’, consignando que, em caso de reincidência, ‘o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.’ (STF, HC nº 143.641/SP, Rel.: Ministro Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Data de Julgamento: 20.02.2018 grifos nossos).



    Ademais, situações extremamente excepcionais, excluídas da abrangência da referida decisão do Colendo Supremo Tribunal de Federal, podem justificar o indeferimento da prisão domiciliar mesmo após o advento da Lei nº 13.769/2018, que inseriu o artigo 318-A do Código de Processo Penal, por uma interpretação teleológica ao referido dispositivo legal, levando em consideração o seu objetivo primordial, qual seja, de assegurar os interesses da criança e do deficiente, proporcionando seu desenvolvimento saudável, se possível, na companhia de seu responsável, e não de conferir um salvo-conduto às mulheres que praticaram crimes sem violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes, bem como considerando as diretrizes previstas no artigo 282 do Código de Processo Penal, que dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade e a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    Conforme se observa, o Colegiado local destacou tanto a ausência de prova ‘que demonstre, estreme de dúvidas, que a Paciente seja a única responsável pelos cuidados de sua filha e que ela necessite de seus cuidados ininterruptos e se encontra desamparada ou em situação de risco em razão da sua prisão’, bem como o fato do crime em tese praticado ostentar violência ou grave ameaça.



    O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento do Supremo a respeito do tema, entende que o benefício da prisão domiciliar ‘não é aplicável a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, contra descendentes, salvo em situações excepcionalíssimas, que devem ser fundamentadas’ (AgRg no HC n. 934.177/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).” (e-doc. 16, p. 2-4, grifos nossos)



    9. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Impossibilidade. Precedentes. Custódia fundamentada na periculosidade dos agravantes para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.532-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 14/05/2021)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. O Tribunal manteve a prisão preventiva do agravante com fundamento na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública. 2. O agravante foi denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e desobediência, por fugir da polícia dirigindo motocicleta em alta velocidade, avançar sinais vermelhos e trafegar na contramão até colidir com dois veículos e causar a morte da pessoa que estava na garupa da moto. 3. O habeas corpus busca a revogação da prisão preventiva, sob alegação de caberem medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação da prisão preventiva, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta e ao modus operandi empregado, é idônea para justificar a custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, condicionada à presença dos pressupostos legais (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pela liberdade do réu) previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 6. No caso concreto, a gravidade da conduta ficou evidenciada pelo modus operandi empregado na conduta do agravante. 7. De acordo com entendimento consolidado do STF, a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente demonstradas pelo modus operandi empregado na conduta são fundamentos idôneos que justificam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 246.190-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.284-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos)



    10. No tocante ao pretendido recolhimento domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que “não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (inc. I do art. 318-A do Código de Processo Penal). Portanto, o fato de a paciente ser mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto.



    11. Na espécie, para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da criança, a paciente é acusada de ter cometido crime com violência contra pessoa. Desse modo, não há ilegalidade, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática de não conhecimento do writ impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Crime praticado mediante violência. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na garantia da ordem pública em face da periculosidade da agente, revelada pelo modus operandi e pela gravidade em concreto da conduta. Ausência de constrangimento ilegal que ampare ordem de habeas corpus ex officio. Regimental não provido.”



    (HC nº 209.669-AgR/SP, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. 3. Não comprovada a responsabilidade única pelos cuidados do filho menor. 4. Crime praticado nas proximidades da residência da criança. 5. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.134-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/05/2022, p. 17/05/2022; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator